Tribunal: TJES
Processo: 5002514-31.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5002514-31.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO

PACIENTE: JULIANO FERREIRA DE LIMA

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

VARA ÚNICA DE JAGUARÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. A autoridade apontada como coatora informou que a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública e que o paciente se encontra foragido desde a prática do crime.

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada contra o paciente carece de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudo de exame cadavérico que atesta a morte da vítima por hemorragia interna decorrente de lesões provocadas por instrumento corto-contuso.

4. Os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais que apontam que o paciente imobilizou a vítima enquanto o corréu desferia as facadas, além da apreensão, no local do crime, de aparelho celular vinculado à linha de titularidade do paciente.

5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, demonstra periculosidade social apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6. A evasão do distrito da culpa e a condição de foragido do paciente constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar, visando assegurar a aplicação da lei penal.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da fuga do paciente.

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e em circunstâncias que evidenciem risco à ordem pública.

2. A evasão do distrito da culpa e a condição de foragido constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal.

3. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5002514-31.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO

PACIENTE: JULIANO FERREIRA DE LIMA

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

VARA ÚNICA DE JAGUARÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por CARLOS FABRÍCIO LOPES PACHECO em favor de
JULIANO FERREIRA DE LIMA
, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES.

O impetrante sustenta, em suma, que o paciente sofre coação ilegal em sua liberdade de locomoção devido à decretação de sua prisão preventiva pela suposta prática de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, II, III e IV do Código Penal). Argumenta a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, alegando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito como lavrador. Invoca os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, defendendo que a prisão deve ser a
última ratio
.

A liminar foi
indeferida
por este Relator em 13/02/2026, por não se vislumbrar flagrante ilegalidade na decisão de primeiro grau.

A autoridade coatora prestou informações, registrando que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública e que o paciente encontra-se
foragido
, tendo se evadido da comarca logo após o crime, ocorrido em 12/07/2025.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
writ
.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que aponta a morte da vítima Luan Carlos Santos por hemorragia interna decorrente de lesões por instrumento corto-contuso. Quanto aos indícios de autoria, as provas carreadas aos autos são robustas. Testemunhas presenciais descreveram de forma uníssona que o paciente Juliano teria imobilizado a vítima pelos braços, impedindo qualquer reação, enquanto o corréu Júnior Pedro da Silva desferia as facadas. Reforça a autoria a apreensão, no local do crime, de um aparelho celular vinculado à linha de titularidade do paciente.

A necessidade da prisão preventiva fundamenta-se na
garantia da ordem pública
, dada a gravidade concreta da conduta. O crime foi perpetrado com extrema perversidade e frieza, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O
modus operandi
empregado revela uma periculosidade social que extrapola o tipo penal, justificando a segregação cautelar para assegurar a tranquilidade da coletividade.

Conforme informado pelo juízo de origem, o paciente permanece em local incerto e não sabido, ostentando a condição de
foragido
. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a evasão do distrito da culpa é fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar, visando assegurar a aplicação da lei penal.

As alegações de primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Da mesma forma, a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere mostra-se insuficiente e inadequada diante da gravidade do crime e da postura de fuga do paciente.

Portanto, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos fáticos e jurídicos concretos, respeitando os ditames constitucionais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a liminar.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)